Tribunal: TJBA
Processo: 0300292-95.2016.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300292-95.2016.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: EDMUNDA BARRETO DE OLIVEIRA Advogado(s):ROBERTO FRANCISCO MUSIELLO, ANTONIO CAIO DE SANTANA GOMES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Quijingue contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença parcialmente procedente em ação de cobrança ajuizada por servidora pública contratada sem concurso, e que condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS e saldo de salário. A parte embargante alega omissão quanto aos efeitos jurídicos da nulidade do contrato e à responsabilização da atual gestão municipal pelas verbas trabalhistas devidas, incluindo férias e décimo terceiro salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos efeitos da nulidade da contratação administrativa sem concurso público sobre as verbas devidas à parte contratada, especialmente no tocante ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada os efeitos jurídicos da nulidade do contrato administrativo, à luz dos precedentes do STF nos Temas 308, 916 e 191, que asseguram o pagamento de verbas mínimas, como o FGTS, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. A alegação de que a atual gestão não deve ser responsabilizada por atos de administrações anteriores foi devidamente afastada, com base no princípio da continuidade administrativa e na jurisprudência consolidada do STF que reconhece a obrigação do ente público de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, independentemente da época da contratação. O acórdão também delimitou com precisão os períodos abrangidos pela condenação, excluindo aqueles não contemplados na demanda (outubro a dezembro de 2018 e todo o ano de 2019), respeitando o princípio da congruência e os limites objetivos da lide. Não se verifica omissão quanto à análise dos princípios constitucionais invocados (legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência), os quais foram devidamente enfrentados e ponderados no julgamento. O prequestionamento das matérias constitucionais e legais foi atendido, estando o acórdão suficientemente fundamentado, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, afastando-se a alegação de omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o dever da Administração Pública de pagar as verbas trabalhistas mínimas ao servidor que prestou serviços, como forma de evitar seu enriquecimento sem causa. A atual gestão municipal é responsável pelas obrigações decorrentes de vínculos nulos firmados por administrações anteriores, em razão do princípio da continuidade administrativa. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à reavaliação de fundamentos já devidamente enfrentados no acórdão embargado. É válida a exclusão, de ofício, de parcelas relativas a períodos não contemplados na petição inicial, em respeito aos limites objetivos da demanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, II, IX e §2º; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 308), RE 765.320/MG (Tema 916), RE 596.478/RR (Tema 191); STJ, Súmula nº 466. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300292-95.2016.8.05.0078, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE QUIJINGUE e como Embargada EDMUNDA BARRETO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, de de 2025.